Tribunal: TJSP
Processo: 1006798-59.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1006798-59.2019.8.26.0077/50000,
da Comarca de Birigüi, em que é embargante MILTON SEIGI
HAYASHI, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006798-59.2019.8.26.0077/50000
2
VOTO No: 31426
EDEC.No: 1006798-59.2019.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGUI
EBTE. : MILTON SEIGI HAYASHI
EBDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento
Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado
embargado, que autorize o acolhimento dos embargos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO Pretensão de prequestionar os
dispositivos legais que aponta Descabimento Hipótese
em que todas as questões suscitadas foram objeto de
análise pela Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para a interposição de eventuais recursos
junto aos Tribunais Superiores
Desnecessidade de
expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o
julgamento
(CPC,
art.1.025)

Suficiência
da
fundamentação invocada para justificar a conclusão do
acórdão embargado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.805-812, opõe o apelante os presentes embargos de
declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
v.acórdão incorreu em omissão, pois demonstrou “quais os
lançamentos em sua conta corrente pretendem obter as
informações,
como,
contratos
que
originaram
tais
lançamentos, autorizações que originaram os débitos
descritos minuciosamente na inicial” (fls. 03).
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006798-59.2019.8.26.0077/50000
3
Pretende, ainda, o prequestionamento dos
dispositivos legais que aponta.
Postula, assim, a reforma do v.acórdão
embargado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido
ou
modificado,
ausentes
os
defeitos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
De fato, em relação às matérias ora
alegadas, assim constou do v.acórdão embargado:
“(...).
os
lançamentos
apontados
como
duvidosos são de fácil compreensão e decorrem
claramente da relação jurídica mantida entre
as partes (CPMF, pagamento de cartão de
crédito 'Electron', CH emitido, Seguro de
vida, prest empr, juros/comi, entre outros).
É importante ressaltar que, embora o banco
não tenha apresentado na ação de exibição de
documentos,
a
autorização
de
todos
os
descontos ocorridos em sua conta corrente,
como alegado, persiste a falta de interesse
de agir do autor, na modalidade adequação,
para a propositura da presente ação de exigir
contas.
Caso
o
autor
entenda
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006798-59.2019.8.26.0077/50000
4
lançamentos efetuados em sua conta corrente
não possuam embasamento contratual ou foram
lançados com taxas de juros acima da contratada, com cumulação indevida de
comissão de permanência com outros encargos
moratórios etc., cabe a ele propor uma ação
revisional de contrato” (fls.810-811).
Da leitura do trecho acima transcrito,
verifica-se que não houve omissão alguma acerca dos
motivos que embasaram a conclusão pela ausência de
interesse de agir do embargante ao propor a ação de
exigir contas.
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão embargado não incorreu em omissão alguma em
relação às matérias alegadas nos presentes embargos,
sendo certo que a embargante deixou de apresentar algum
elemento
que
evidenciasse
a
alegada
violação
ao
ordenamento jurídico.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível obter no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o julgado embargado não se revela omisso,
até porque mencionada providência não é reclamada pelo
nosso ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006798-59.2019.8.26.0077/50000
5
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art.1.025
do CPC:
"Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade" (destaques nossos).
Conclui-se, pois, que o venerando acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora